Tribunal: STF
Processo: ARE 1423090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS RETIDOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÀO POR MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NEGLIGÉNCIA COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. INEXIGIBILIDADE.



    I. Constitui-se o objeto da presente ação o ressarcimento, ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), das prestações da pensão por morte paga aos dependentes de segurado falecido em 29/11/2011, em razão de acidente de trabalho, nos termos do art. 120 da Lei n. 8.213/1991.



    II. Nos termos do art. 120 da Lei n. 8.213/1991, o dever de ressarcimento ao erário previdenciário é daquele que age com negligência no cumprimento das normas trabalhistas, pressupondo a existência de vínculo dessa natureza com a vítima, a obstar a pretendida responsabilização da concessionária encarregada da manutenção do poste de energia que vitimou o segurado, ainda que aferida sua culpa concorrente. Indeferimento da denunciação da lide à concessionária mantido.



    III. Na condição de tomadora dos serviços prestados pela empregadora do segurado falecido, a agravante assumiu os riscos da terceirização e a responsabilidade pelos danos decorrentes do descumprimento das normas da saúde e segurança do trabalho pela sociedade contratada, no que se refere ao objeto terceirizado. Sendo certo que o art. 120 da Lei n. 8.213/1991 não restringe o manejo da ação de regresso pela Previdência Social contra o empregador, satisfazendo-se com os responsáveis pela negligência quanto às normas de segurança do trabalho, possui a agravante legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação (art. 17, CPC), ao menos na análise in status assertionis própria das condições da ação, pois presente a pertinência subjetiva com o pedido formulado. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva mantida. Agravo retido da G6 MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA conhecido e desprovido.



    IV. O art. 120 da Lei n. n. 8.213/1991 autoriza, no caso de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, o manejo de ação regressiva pela Previdência Social contra os responsáveis. O ressarcimento devido não constitui nova forma de cobrança da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) ou para o Risco de Acidente de Trabalho (RAT), pois, possuindo naturezas diversas, nào se excluem. As contribuições referidas possuem natureza tributária e se destinam ao custeio dos benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que devem ser arcados por toda a sociedade, enquanto que o ressarcimento é devido à Previdência Social em observância ao comando constitucional de responsabilização do empregador pelo acidente de trabalho, no caso de dolo ou culpa (art. 7º, XXVIII, CRFB).



    V. O direito de regresso não se constitui nova fonte de custeio da Previdência Social, fundamentando-se na responsabilidade civil daquele que, por dolo ou culpa, deu causa à consumação do risco previdenciário, respondendo pelos danos gerados ao erário, razão pela qual dispensa a edição de lei complementar, sendo inaplicáveis os arts. 195, $4º e 154, I, da Constituição Federal.



    VI. É incontroverso nos autos que o óbito ocorreu no dia 29/11/2011, enquanto o segurado realizava a instalação ou manutenção de cabos de fibra ótica, sobre uma escada apoiada em poste de transmissão de energia, quando houve a queda da estrutura.



    VII. O Relatório de Análise de Acidente de Trabalho elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego apurou que, além da precária condição de manutenção do poste, a negligência do empregador no cumprimento das normas de segurança do trabalho contribuiu para a fatalidade, eis que não foi realizada vistoria prévia no poste, análise de risco da atividade ou treinamento do empregado, mas apenas eram transmitidas orientações pelo encarregado, que sequer possui formação técnica na área. O mencionado Relatório foi elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, órgão da União com atribuição para tanto, não se podendo falar em confecção unilateral e com parcialidade, uma vez que o INSS é autarquia federal com personalidade própria, sem que se confundam os interesses das entidades envolvidas.



    VIII. Os documentos acostados aos autos para comprovar a atuação das empresas quanto às exigências da segurança do trabalho foram elaborados em 2012, quando já consumado o acidente, não se prestando para comprovar o cumprimento das normas de segurança do trabalho. Sem que tenha sido fornecido o devido treinamento, não pode a apelante querer imputar ao empregado a responsabilidade pelo acidente, quando deixou de instruí-lo tecnicamente e transmitir as informações de segurança necessárias, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.



    IX. O mau estado de conservação do poste não contribuiu e muito menos justifica a negligência dos réus no cumprimento das normas de segurança do trabalho, motivo pelo qual, ainda que se considere como concausa do acidente, não relativiza a responsabilização regressiva integral da apelante perante a Previdência Social, baseada no vínculo empregatício que possuía com o segurado. O art. 120 da Lei n. 8.213/1991 estabelece o direito de regresso perante os responsáveis pela negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, e não contra todos os possíveis causadores do dano que nenhum vínculo possuam com o segurado.



    X. Esta 7º Turma Especializada adota o entendimento de que, tendo em vista que a pretensão regressiva previdenciária prevista no art. 120 da Lei n. 8.213/1991 não possui caráter alimentar, é inaplicável o disposto no art. 475-Q do Código de Processo Civil/1973 (art. 533 do CPC/2015), sendo inexigível a constituição de capital para assegurar a efetividade de tal provimento judicial. Precedentes.



    XI. Honorários recursais fixados em desfavor da ré apelante, à razão de 10% (dez por cento), a teor do 8 11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre o valor da verba de advogado estabelecida (percentual previsto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, NCPC, sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas), os quais serão acrescidos a esta última verba.



    XII. Agravo retido do INSS não conhecido, por não requerida sua apreciação quando da apelação ou das contrarrazões (art. 523, 8 1º, CPC/1973). Agravo retido da G6 MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA e apelações conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII, 154, I e 195, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente